Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-83.2020.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-83.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SHIRLIANE BAIA MONTEIRO - CPF: 023.757.912-07 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/1017-72 (APELADO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO TÉCNICO MÍNIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de farmácia, fundada em alegada dispensação equivocada de medicamento anticoncepcional a gestante, no lugar do polivitamínico prescrito, com imputação de responsabilidade pelo aborto espontâneo ocorrido três dias após a aquisição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a comprovação do nexo causal entre a dispensação indevida do anticoncepcional e a perda gestacional exigiria prova pericial especializada em ginecologia, obstetrícia e farmacologia;
(ii)
procedência dos pedidos indenizatórios, com reconhecimento da falha na prestação do serviço por negligência na dispensação do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa;
(iii)
examinar se a autora demonstrou o nexo causal entre a alegada falha na dispensação do medicamento e o aborto espontâneo sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que reitere argumentos deduzidos na fase de conhecimento, impugna expressamente os fundamentos centrais da sentença e permite a identificação dos pontos de irresignação e a compreensão da matéria devolvida ao Tribunal.

5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausentes os elementos documentais mínimos indispensáveis à sua realização com utilidade e confiabilidade, notadamente quando a própria parte reconhece a inexistência dos registros médicos necessários ao substrato técnico do laudo, e o lapso temporal entre os fatos e a fase instrutória compromete a fidelidade da análise especializada.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

7. A demonstração do nexo causal exige prova concreta e idônea que permita estabelecer a relação entre o fato imputado ao fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, não podendo ser presumido a partir de meras alegações ou conjecturas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 371.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1004332-69.2023.8.11.0045; TJMT, ApCiv 1002683-27.2023.8.11.0059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora
SHIRLIANE BAIA MONTEIRO
contra sentença de improcedência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000626-83.2020.8.11.0045, ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
.

Na
petição inicial
, a autora expôs que descobriu uma gravidez em 28/outubro/2019 e que, em 01/novembro/2019, ao adquirir medicamento na farmácia da requerida, recebeu o anticoncepcional “Femina” em vez do polivitamínico “Feminis” prescrito pela médica assistente.

Sustentou que, por ser semianalfabeta e pessoa de baixa instrução, ingeriu a medicação adquirida e, três dias depois, sofreu aborto espontâneo, atribuído à dispensação incorreta do medicamento.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais de, no mínimo, 50 salários-mínimos (id. 343440386).

A justiça gratuita foi concedida (id. 343440394).

Na
contestação
, a requerida sustentou a inexistência de nexo causal entre a venda do medicamento e o aborto, ao argumento de que o intervalo entre a compra e a perda gestacional foi exíguo e que abortos espontâneos são eventos comuns no primeiro trimestre de gestação.

Aduziu a ocorrência de culpa concorrente da autora, que não conferiu a medicação nem consultou a bula antes do uso, e defendeu que o evento não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ou pelo “
arbitramento da indenização em valor ínfimo
” (id. 343441850).

Na
impugnação
à contestação, a autora reiterou a configuração do nexo causal e a responsabilidade da empresa (id. 343441859).

Na
sentença
, o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, por ausência de elementos documentais mínimos que permitissem análise técnica conclusiva, uma vez que a autora não apresentou os prontuários de acompanhamento pré-natal solicitados.

No mérito, concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal, pois a cronologia dos fatos – com intervalo de apenas três dias entre a aquisição do medicamento e o aborto – suscita dúvidas quanto à relação entre os eventos.

Ressaltou, ainda, que não há prova de que a autora efetivamente ingeriu o medicamento supostamente dispensado de forma equivocada, nem elementos técnicos aptos a demonstrar a causa determinante da perda gestacional.

Acrescentou que abortos espontâneos são relativamente comuns no primeiro trimestre da gestação e podem decorrer de múltiplos fatores alheios a eventual conduta da requerida.

Julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 343441873).

Nas
razões recursais
, a autora sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial médica. Argumenta que a comprovação do nexo causal entre a dispensação indevida do anticoncepcional e a perda gestacional exige conhecimento especializado em ginecologia, obstetrícia e farmacologia, de modo que o julgador não poderia afirmar a inexistência de nexo causal sem o devido laudo técnico.

No mérito, aduz que a farmácia requerida cometeu erro grosseiro ao dispensar anticoncepcional a uma gestante, o que configuraria falha na prestação do serviço por negligência.

Requer a anulação da sentença para o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a realização da prova pericial, ou a procedência dos pedidos iniciais (id. 343441874).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois alega que o recurso é mera repetição das teses já expostas e representa mero inconformismo com o julgado.

Reitera que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e aduz que a produção de prova pericial foi inviabilizada pela inércia da própria autora em exibir os prontuários de acompanhamento pré-natal.

Reafirma que a situação vivenciada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e postula o desprovimento do apelo (id. 343441876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se há nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço – consistente na alegada dispensação equivocada de medicamento pela farmácia requerida – e o aborto espontâneo sofrido pela autora, bem como se a instrução processual foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Pague Menos nas contrarrazões, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão vergastada, impugnando as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da devolutividade e viabiliza o contraditório em segundo grau, o que permite ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

Nesse contexto, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado. Assim já decidiu esta Corte:

“
(...) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença. (...)
” (TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso, embora a autora tenha reiterado argumentos expendidos na fase de conhecimento, verifica-se que impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente a ausência de comprovação do nexo causal entre a dispensação do medicamento e o aborto, bem como a conclusão pela insuficiência probatória e inexistência de dano moral indenizável, além de suscitar a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa.

Assim, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda em caráter preliminar, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida legítima quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

Correlativamente, à luz dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse contexto, este Tribunal entende que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausentes elementos mínimos que permitam sua realização com utilidade e confiabilidade, especialmente quando o decurso do tempo compromete a aptidão esclarecedora do laudo técnico

(TJMT, 1004332-69.2023.8.11.0045, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

No caso em análise, embora a autora sustente a imprescindibilidade da prova pericial para demonstrar o nexo causal, verifica-se que essa providência se mostra inviável e desprovida de utilidade prática.

Isso porque, como bem apontado pelo Juízo sentenciante, não foram apresentados documentos médicos essenciais – como prontuário completo, histórico clínico ou registros de acompanhamento gestacional – aptos a fornecer substrato técnico mínimo para a elaboração de eventual laudo pericial.

Ademais, a própria autora reconheceu a inexistência desses registros, circunstância que inviabiliza a reconstrução fática necessária à análise especializada.

Soma-se a isso o lapso temporal significativo entre os fatos narrados e a fase instrutória – novembro/2019 e março/2021 a novembro/2024 –, o que compromete ainda mais a fidelidade e a eficácia de eventual perícia.

Nessas condições, a prova técnica pretendida não se prestaria a elucidar a controvérsia, mostrando-se inadequada e desnecessária.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Embora a responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, seja objetiva (CDC, art. 14), isso não afasta a necessidade de demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo (TJMT, ApCiv 1002683-27.2023.8.11.0059, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026).

No caso em análise, a autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência de nexo causal entre a alegada falha na dispensação do medicamento e o aborto sofrido.

A documentação apresentada limita-se a exames isolados de confirmação e posterior ausência de gravidez, receita médica com rasuras e notas fiscais de medicamentos, sem qualquer prontuário médico, relatório clínico ou acompanhamento pré-natal que permita reconstruir, com segurança, o estado de saúde da autora antes, durante e após os fatos narrados.

Além disso, inexiste prova de que a autora efetivamente ingeriu o medicamento supostamente dispensado de forma equivocada, tampouco há exames laboratoriais ou qualquer outro elemento técnico que evidencie a presença da substância no organismo, o que compromete a análise do nexo causal.

A própria cronologia dos acontecimentos também fragiliza a tese da autora, uma vez que o intervalo entre a aquisição do medicamento e a ocorrência da perda gestacional foi de apenas três dias, circunstância que suscita dúvidas razoáveis quanto à existência de relação de causalidade entre os eventos.

Esse aspecto se agrava diante do fato de que abortos espontâneos no primeiro trimestre são relativamente comuns – conforme destacado na sentença, com base em literatura científica colacionada – e podem decorrer de múltiplos fatores, como causas genéticas, hormonais ou imunológicas, o que impede a atribuição segura do evento à conduta da requerida.

Portanto, não há nos autos prova minimamente idônea capaz de estabelecer relação de causalidade entre o suposto erro na dispensação do medicamento e o dano alegado, sendo inviável presumir esse vínculo com base em meras alegações ou conjecturas.

Nessas circunstâncias, a pretensão indenizatória não pode prosperar, pois a configuração do dever de indenizar exige demonstração concreta da ocorrência de ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos que, no caso, não foram devidamente comprovados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SHIRLIANE BAIA MONTEIRO
, mantendo-se os termos da sentença.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026